Tribunal: TJDFT
Processo: 0004952-67.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0004952-67.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOAO BATISTA FERREIRA PIRES D E S P A C H O O apelado não se manifestou quanto ao despacho que determinou a intimação das partes sobre o novo prazo para novas adesões ao acordo coletivo relativo aos planos econômicos. Sendo assim, intime-se, novamente, o apelado, desta feita, pessoalmente, esclarecendo-se que a adesão deve se dar, exclusivamente, por meio do “Portal Informativo de Acordo Planos Econômicos”, cabendo ao advogado do interessado promover a sua habilitação, cuja análise se dá no prazo de sessenta (60) dias corridos. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator